Tribunal: STF
Processo: Pet 12006
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A defesa informa que a 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital tornou a negar o oferecimento do instituto, ao argumento de que o paciente não confessou a prática do delito, bem como não seria suficiente para a prevenção e reprovação do crime.



    Requer, ante as condições pessoais do paciente e as circunstâncias do delito, sejam os autos remetidos à 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital para análise e proposta de acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, por força do §14 do art. 28-A do CPP, pede que os autos sejam remetidos à PGR para que analise o cabimento do ANPP.



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, concedi a ordem, nos autos do HC 232236/SP, para determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.



    O pleito defensivo, contudo, não pode ser aferido de pronto, tendo em vista que o requerente não trouxe aos autos a nova manifestação da 1ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital. 



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do requerimento.



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    Ademais, ressalto que o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público deve ser direcionado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.



    2. Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente